Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-87.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000453-87.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LAURA AGRIFOGLIO VIANNA APELADO: WILDE DUTRA AMORIM Advogado(s):ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO COM ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, condenou uma seguradora a restituir valores e a pagar indenização por danos morais a um consumidor idoso. Os descontos na conta corrente do autor, um aposentado de 87 anos, foram realizados com base em um contrato de seguro cuja assinatura foi falsificada. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica, ordenou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A seguradora apelou, alegando culpa de terceiro e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a seguradora é responsável pelos descontos indevidos em decorrência de contrato fraudulento, alegando culpa exclusiva de terceiro; (ii) saber se os descontos indevidos em conta de consumidor idoso geram dano moral e se a devolução em dobro é cabível; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes é de consumo, cabendo à instituição financeira, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a distribuição ordinária do ônus da prova, comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura contestada. A seguradora não se desincumbiu desse ônus. 5. A tese de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da seguradora, pois o corretor de seguros atua como seu preposto ou representante, integrando a cadeia de fornecimento de serviços. Aplica-se a teoria do risco do empreendimento. 6. Os descontos indevidos, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso. A má-fé da ré está caracterizada pela negligência na verificação da contratação, o que justifica a devolução em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. O valor da indenização deve ser reduzido para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o valor total descontado foi de R$ 136,10, e que a quantia de R$ 5.000,00 é suficiente para compensar o abalo moral sem causar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000453-87.2019.8.05.0126, em que figuram como apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e como apelada WILDE DUTRA AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.